Tribunal: CARF
Processo: 10980.720376/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720376/2012-43
ACÓRDÃO
2202-011.294 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORLEI ANTONIO SOBOTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Restando comprovada a retenção do imposto de renda na fonte, pode o
contribuinte compensá-lo em sua Declaração de Ajuste Anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.294 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720376/2012-43
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face da decisão da
3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/ MS, que
julgou parcialmente procedente o lançamento para a manutenção da cobrança de imposto de
renda referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, decorrente da glosa de compensação de
imposto de renda retido na fonte supostamente não comprovado.
Houve lançamento para a cobrança de imposto de renda suplementar sobre
rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação trabalhista, referente ao exercício
2008, ano-calendário 2007, bem como decorrente da glosa de compensação de imposto de renda
retido na fonte supostamente não comprovado, também no âmbito da Justiça do Trabalho. O
contribuinte apresentou Impugnação alegando que toda documentação requerida havia sido
apresentada e que a cobrança não era devida.
A DRJ deu parcial provimento à impugnação do contribuinte, para afastar a
cobrança do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de
caixa (mas sim pelo regime de competência), em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Para rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009, o imposto de renda
efetivamente devido somente pode ser calculado mediante observância do regime
de competência, acolhido jurisprudencialmente, utilizando-se tabelas e alíquotas
vigentes à época a que se referem os rendimentos, observando-se a renda mensal
auferida. Em relação aos juros de mora recebidos em decorrência de ação
trabalhista, excepcionalmente, a incidência do tributo será afastado quando ocorrer
a perda do emprego.
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Na ausência de prova documental suficiente, deve ser mantida a glosa do imposto
de renda retido na fonte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob a alegação de
que o imposto de renda retido na fonte por ele compensado estaria comprovado nos autos,
requerendo a juntada da DIRPF da fonte pagadora, bem como o DARF pago.
É o relatório.

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.294 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720376/2012-43
3
VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A DRJ reconheceu que a tributação pelo imposto de renda dos rendimentos
recebidos acumuladamente pelo contribuinte deveria se dar pelo regime de competência, mas
afirmou que o imposto de renda supostamente retido na fonte em decorrência do acordo
trabalhista não estava comprovado nos autos.
Apesar de o contribuinte não ter apresentado argumentos em face da decisão
recorrida em seu Recurso Voluntário, este se insurgiu apenas quanto ao IRRF, trazendo novos
documentos, tais como a DIRF da fonte pagadora e o DARF pago, que serão aceitos com base no
artigo 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/72 e no princípio da verdade material, principalmente
por serem substanciais para o deslinde do presente processo.
Dessa forma, conforme consta da DIRF, houve a retenção do imposto de renda na
fonte, que foi compensado pelo Recorrente em sua Declaração de Ajuste Anual. A DARF paga
juntada pelo Recorrente reforçam a comprovação de que o imposto de renda poderia ter sido
compensado pelo contribuinte em sua DIRPF.
Sendo assim, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 246
DF CARF MF
Original